Tribunal: TJPA
Processo: 0806389-93.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806389-93.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL E RECAPTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESSOCIALIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS ATUAIS SOBRE QUADRO CLÍNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional formulado por sentenciado em cumprimento de pena privativa de liberdade. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, alegando, ainda, condição de saúde relacionada a câncer de próstata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche o requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena para fins de livramento condicional; (ii) estabelecer se a alegada condição de saúde justifica a concessão do benefício; e (iii) determinar se estão demonstrados os demais requisitos subjetivos relacionados à aptidão para reinserção social previstos no art. 83, III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser aferido à luz de todo o histórico prisional do sentenciado, não se limitando à inexistência de falta grave nos doze meses anteriores ao pedido, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161.

4.

A fuga do sistema prisional em 19/01/2023, com permanência em estado de evasão até a recaptura em 23/12/2024, evidencia comportamento incompatível com os objetivos da execução penal e demonstra ausência de comprometimento com o cumprimento da pena e com o processo de ressocialização.

5.

A relevância da falta grave para a análise do requisito subjetivo subsiste mesmo após a produção de seus efeitos disciplinares próprios, por constituir elemento integrante da avaliação global da trajetória executória do condenado.

6.

Os documentos médicos apresentados referem-se a exames realizados em 2024 e não demonstram a situação clínica atual do agravante, eventual agravamento da enfermidade ou necessidade de tratamento incompatível com a permanência no sistema prisional.

7.

A gravidade abstrata da doença alegada não autoriza, por si só, a concessão do benefício sem elementos concretos e atualizados que evidenciem situação excepcional.

8.

O agravante não comprovou vínculo empregatício, atividade laboral, participação em programas educacionais, realização de cursos profissionalizantes ou qualquer outro elemento apto a demonstrar condições de prover a própria subsistência por meio de trabalho lícito.

9.

A ausência de demonstração de atividades laborais ou educacionais impede o reconhecimento dos requisitos previstos nas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 83 do Código Penal.

10.

A decisão que indeferiu o livramento condicional observa os requisitos legais e a jurisprudência aplicável, devendo ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aferição do requisito subjetivo do livramento condicional exige a análise de todo o histórico prisional do sentenciado, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.161 do STJ.

2.

A fuga do estabelecimento prisional e a posterior recaptura constituem elementos concretos aptos a evidenciar a ausência de bom comportamento durante a execução da pena.

3.

A apresentação de documentação médica desatualizada não comprova condição clínica apta a justificar a concessão do livramento condicional por fundamento humanitário.

4.

A ausência de comprovação de atividades laborais, educacionais ou de outros elementos de ressocialização impede o reconhecimento dos requisitos previstos no art. 83, III, alíneas “c” e “d”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, inciso IV e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; STJ, HC nº 952.858/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 18.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 981.254/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe 19.03.2025; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0810567-56.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0806389-93.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – PA

RECORRENTE:
ANTÔNIO PEREIRA BORGES

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ANTÔNIO PEREIRA BORGES, já qualificado nos autos da execução penal n.º 5000004-62.2022.8.27.2714, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, que manteve o indeferimento do pedido de livramento condicional formulado pelo apenado.

Consta dos autos que o recorrente cumpre pena privativa de liberdade total de 15 (quinze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, sendo o processo executivo oriundo de condenação criminal imposta pelo Estado do Tocantins. O apenado formulou pedido de concessão de livramento condicional, alegando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 83 do Código Penal. O Juízo da execução, contudo, indeferiu o benefício ao entender ausente o requisito subjetivo, em razão da existência de falta grave consistente em fuga ocorrida em 19/01/2023, com recaptura em 23/12/2024, circunstância reputada incompatível com a demonstração de comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Em suas razões recursais (ID nº 34617339), o agravante sustenta, em síntese, que já cumpriu o requisito objetivo exigido para a obtenção do livramento condicional, ostentando, ainda, bom comportamento carcerário atual, atestado por certidão disciplinar favorável. Argumenta que a única falta grave registrada nos autos é pretérita, já tendo produzido todos os seus efeitos legais, não podendo ser utilizada de forma permanente para impedir a concessão de benefícios executórios. Invoca o art. 83 do Código Penal, os arts. 112, 131 e seguintes da Lei de Execução Penal, bem como a Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a impossibilidade de interrupção do prazo para obtenção do livramento condicional em razão de falta grave. Aduz, ainda, possuir mais de 60 anos de idade e ser portador de câncer de próstata, circunstâncias que, segundo afirma, recomendariam solução compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da finalidade ressocializadora da execução penal. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para concessão do livramento condicional, ou, subsidiariamente, a determinação de novo julgamento do pedido.

Em contrarrazões (ID nº 34617342), o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo provimento do recurso, sustentando que a falta grave já produziu todos os seus efeitos legais, inexistindo óbice jurídico à concessão do livramento condicional.

O Ministério Público em 2ª Instância, por intermédio do Exmo. Sr. Procurador de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 37088472), sustentando, em síntese, que a análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, sendo legítima a valoração da fuga ocorrida em 19/01/2023, com recaptura apenas em 23/12/2024, como circunstância apta a demonstrar a ausência de comprometimento com o processo de ressocialização. Destacou que a certidão de bom comportamento carcerário não vincula o julgador e que as condições de saúde do agravante podem ser examinadas em sede própria, não constituindo fundamento suficiente para afastar a ausência do requisito subjetivo. Ao final, opinou pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Agravo em Execução Penal.

II.

MÉRITO

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

Embora a defesa sustente o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do livramento condicional, o exame dos autos evidencia a ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161, no sentido de que a aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional não se limita à verificação da inexistência de falta grave nos doze meses anteriores ao pedido, devendo o Juízo da execução considerar todo o histórico prisional do sentenciado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE DO BOM COMPORTAMENTO AO LONGO DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA N. 1.161/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto pela defesa do paciente, com decisão desfavorável no Tribunal de origem, para manter o indeferimento do livramento condicional ao paciente. A controvérsia reside no preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento, previsto no art. 83, III, a, do Código Penal, tendo em vista prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar apenas o período de 12 meses sem falta grave ou se deve abranger todo o histórico prisional do condenado, conforme estabelecido pelo Tema 1.161 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses sem falta grave (art. 83, III, b, do Código Penal).

4.

O Tribunal de origem fundamentou o indeferimento do benefício com base em falta grave praticada pelo paciente durante a execução da pena, caracterizada pela prática de crime doloso, em 13/9/2020, o que demonstra ausência de bom comportamento ao longo de sua trajetória prisional.

5.

A Súmula n. 441 do STJ, ao dispor que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional, refere-se apenas ao requisito objetivo de tempo de cumprimento da pena, não impedindo que a falta grave seja considerada para a análise do requisito subjetivo.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.”

(STJ, HC nº 952.858/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe 18/12/2024).

Na mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. HISTÓRICO PRISIONAL COM REGISTRO DE FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime.

2.

No caso concreto, o indeferimento do livramento condicional baseou-se na prática de duas faltas graves pelo sentenciado, sendo uma por evasão e outra por novo crime, o que demonstra a instabilidade no comportamento do sentenciado durante a execução da pena e respalda a conclusão pela ausência do requisito subjetivo.

3.

Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC nº 981.254/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/03/2025, DJe 19/03/2025).

No caso concreto, verifica-se que o agravante evadiu-se do sistema prisional em 19/01/2023, permanecendo foragido até 23/12/2024, quando foi recapturado pelas autoridades competentes.

Tal circunstância possui especial relevância para a análise do requisito subjetivo do benefício pleiteado. Isso porque o apenado não retomou espontaneamente o cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta pelo Estado. Ao contrário, somente voltou a se submeter à execução da pena em razão de sua recaptura.

A fuga prolongada por quase dois anos revela comportamento incompatível com os objetivos da execução penal e constitui elemento concreto apto a demonstrar a ausência de comprometimento com o cumprimento da pena e com o processo de ressocialização.

Ainda que a falta grave tenha produzido seus efeitos disciplinares próprios, o fato permanece juridicamente relevante para a avaliação global da trajetória executória do sentenciado, conforme orientação expressamente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.161.

Também não prospera a alegação defensiva relacionada ao estado de saúde do agravante.

Embora o patrono informe que o reeducando é portador de câncer de próstata, os documentos médicos acostados aos autos (IDs 34617352 e 34617356) referem-se a exames realizados no ano de 2024, inexistindo documentação médica atualizada capaz de demonstrar a situação clínica contemporânea do paciente, a evolução da enfermidade, eventual agravamento do quadro ou mesmo a necessidade de tratamento incompatível com a permanência no sistema prisional.

Desse modo, embora se reconheça a gravidade da doença em abstrato, os elementos constantes dos autos não permitem concluir pela atual condição de saúde do agravante, tampouco autorizam a concessão do benefício com fundamento exclusivamente humanitário.

Além disso, o conjunto probatório não demonstra a presença de elementos concretos aptos a indicar que o apenado esteja efetivamente preparado para o retorno ao convívio social.

Não foram juntados comprovantes de trabalho, declarações de vínculo empregatício, certificados de cursos profissionalizantes, documentos relativos a atividades educacionais ou qualquer outro elemento capaz de evidenciar aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Da mesma forma, não se verifica nos sistemas de execução penal a participação do agravante em atividades laborais ou educacionais desenvolvidas no estabelecimento prisional, circunstância que impede o reconhecimento dos requisitos previstos nas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 83 do Código Penal.

Sobre o tema, esta Corte já decidiu:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

5.

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do CP.

(...)

9.

Relativamente aos demais requisitos subjetivos dispostos no art. 83, inciso III, alíneas c e d, bem assim as previsões de natureza pessoal dispostas no inciso IV e parágrafo único do mesmo dispositivo legal, não há como alterar a conclusão alcançada pelo magistrado de origem quanto ao não preenchimento dos requisitos por ausência de elementos de instrução idôneos à vista da documentação que acompanha o agravo e do processo de execução penal no Sistema SEEU.”

(TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0810567-56.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, julgado em 28/07/2025).

Diante desse contexto, a fuga do estabelecimento prisional, a necessidade de recaptura para o restabelecimento da execução da pena, a inexistência de elementos atuais que demonstrem a gravidade concreta do quadro clínico alegado e a ausência de comprovação de atividades laborais ou educacionais aptas a evidenciar a efetiva ressocialização do agravante impedem o reconhecimento do requisito subjetivo exigido pelo art. 83 do Código Penal.

Por essas razões, mostra-se correta a decisão proferida pelo Juízo da execução, devendo ser integralmente mantida.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo em Execução Penal e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante, porquanto não demonstrado o preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no art. 83, inciso III, do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026